Tribunal: TJDFT
Processo: 0741184-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. ISS- AUTÔNOMO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença prolatada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido de declaração de prescrição do débito tributário em nome do autor/recorrente. Em seu recurso, a parte autora/recorrente, pleiteia a concessão da Gratuidade de Justiça, e no mérito, a reforma da sentença para que seja declarada a incidência da prescrição do débito tributário, no valor total de R$ 74.833,03, referente ao ISS-Autônomo entre os anos de 1996 a 2014.
2. Recurso próprio, tempestivo e preparo não recolhido diante do pedido de Gratuidade de Justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 65172180).
II. Questão em discussão
3. Preliminar de Gratuidade de Justiça, e, no mérito, a ocorrência (ou não) da prescrição dos débitos tributários em nome do autor/recorrente, com a inclusão na dívida ativa do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Considerando que a parte autora/recorrente está assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, defiro-lhe os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando as orientações da Nota Técnica no 11/2023 do CIJDF. Anote-se.
5. Mérito. O Código Tributário Nacional dispõe no art. 174 que “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
6. Assim, a parte autora/recorrente aduz que prescreveu o direito do ente distrital cobrar o pagamento dos débitos tributários, pois esses datam do ano de 1996 a 2014, consoante se observa da certidão positiva de débitos ID 65172165.
7. Todavia, não há falar em prescrição, pois, apesar da data longínqua dos débitos, ocorreu a interrupção do prazo prescricional. A interrupção da prescrição se dá em quatro hipóteses previstas no art. 174, CTN:
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
II - pelo protesto judicial ou extrajudicial;
III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
8. No caso dos autos, verifica-se que a interrupção da prescrição se deu tanto pelo protesto, conforme certidão ID 65172165, bem como pelo ajuizamento de execução fiscal, conforme narrado pelo próprio autor/recorrente.
9. Isso posto, o autor/recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo do seu direito (art. 3737, I, CPC), de modo que a manutenção da sentença é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.